Tribunal: TJDFT
Processo: 0748886-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748886-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NUCLEO RURAL CASA GRANDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA NEUMA ALVES DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0712764-22.2025.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANHATTAN DO NÚCLEO RURAL CASA GRANDE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 250766858, na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, consistente na suspensão imediata das cobranças condominiais de qualquer natureza relativas ao imóvel denominado de Área Especial no I, situado no Núcleo Rural Casa Grande, Chácara 10, Módulo 12, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a citação e intimação da parte requerida para apresentar contestação no prazo legal de quinze dias, advertindo que a ausência de defesa acarretará revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Esclareceu que a contestação deverá ser apresentada por advogado legalmente habilitado. Na oportunidade, entendeu que a análise da pretensão liminar exige dilação probatória, especialmente para verificar se a autora efetivamente desocupou o imóvel objeto da controvérsia. Ressaltou que o valor a ser restituído no negócio jurídico ainda não foi liquidado, o que pode ensejar direito de retenção e, por consequência, justificar a incidência de taxa associativa, caso haja uso do bem. Invocando os princípios da celeridade, economia processual e efetividade, previstos no novo Código de Processo Civil, o magistrado decidiu postergar a realização da audiência de conciliação, sem prejuízo de sua designação futura, caso se revele útil à solução da lide. Por fim, estabeleceu providências para localização da parte requerida, mediante consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, e, em caso de insucesso, determinou que a parte autora indique novo endereço, sob pena de extinção do processo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 252857492 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer (ID 78123624), a agravante sustenta que a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência merece reforma, por desconsiderar elementos probatórios suficientes que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Alega que o vínculo jurídico entre as partes foi extinto por decisão judicial transitada em julgado, que declarou nulo o negócio jurídico de cessão de direitos sobre área comum do condomínio, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de decisão judicial definitiva, que reconheceu a nulidade do contrato e a ausência de relação jurídica entre a agravante e o imóvel, bem como na documentação que comprova a desocupação do bem. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na continuidade das cobranças indevidas, que podem ensejar protestos, execuções e restrições creditícias, além de violar a honra e a imagem da agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, para determinar a suspensão imediata das cobranças condominiais relativas ao mencionado imóvel. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78140053. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual fora indeferida a tutela de urgência, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente agravo de instrumento foi erroneamente vinculado ao processo n. 0709887-12.2025.8.07.0004, quando o correto seria sua associação aos autos n. 0712764-22.2025.8.07.0004. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Na hipótese, a autora/agravante, pleiteia tutela de urgência para cessar cobranças de taxas condominiais após o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação n. 0002946-05.2016.8.07.0004 que declarou nulo o negócio jurídico celebrado com o Condomínio Residencial Manhattan, reconhecendo que o imóvel objeto da cessão é área comum, inalienável e indivisível. Posteriormente, no cumprimento de sentença n. 0705751-40.2023.8.07.0004, as partes celebraram acordo, homologado pelo juízo, referente à restituição dos valores decorrentes do negócio jurídico declarado nulo e aos honorários advocatícios. Foram colacionados comprovantes que seriam referentes às taxas condominiais IDs 249603985 a 249605914, na origem. Entretanto, apesar de ter alegado que procedeu à desocupação física do imóvel não há nos autos de origem documento capaz de comprová-la, como uma notificação de entrega das chaves, laudo de vistoria, ou declaração formal do condomínio. Nesse sentido, cabe pontuar que a decisão colacionada no ID 249603981 dos autos de referência, registra que a agravante ainda estaria usufruindo do imóvel, pelo tempo do direito de retenção. Por conseguinte, como bem ponderado na decisão atacada, ao menos neste momento processual, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, já que não comprovada a efetiva desocupação do imóvel, que deverá ser esclarecida após o contraditório, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada neste grau de jurisdição. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Promova a Secretaria da 8a Turma Cível a alteração na autuação do agravo de instrumento para que passe a constar como processo de referência os autos 0712764-22.2025.8.07.0004. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 12:25:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.